Tribunal: TJDFT
Processo: 0706769-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA. CREDORA. EXCEÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verifica-se que não houve manifestação, no acórdão impugnado, a respeito da possível inversão do ônus da sucumbência.
3. O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece o princípio da sucumbência como regra ao prever que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado ao vencedor. 3.1. O princípio da causalidade informa que quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários de advogado. 3.2. Nesse sentido, o enunciado no 303 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. 3.3. Ocorre que por ocasião do julgamento do REsp no 1.452.840-SP, tema no 872, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se a seguinte segundo a qual "nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 3.4. Assim, foi excepcionado o princípio da causalidade na hipótese em que a credora, mesmo ciente da transmissão do imóvel, opta por insistir na constrição do bem, como ocorreu no presente caso.
4. A distribuição dos ônus da sucumbência de ofício não configura reformatio in pejus, uma vez que, por se tratar de questão acessória, que é abrangida pelo efeito translativo do recurso, não depende de provocação das partes.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.